Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. ART. 49 DA LEI N. 5.764/71. INCLUSÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL NO POLO PASSIVO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece que celebram "contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro".
2. Da leitura do teor do art. 56 da lei acima mencionada, tem-se que a atribuição dos membros do Conselho Fiscal da cooperativa limita-se a aferir aspectos da legalidade e da regularidade dos atos de gestão praticados pelos administradores.
3. Se não foram apresentados elementos probatórios que demonstam que a agravante, como suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa executada, efetivamente contribuiu, ainda que culposamente e/ou com desvio de função, para a prática de atos de administração, mostra-se temerário admitir que, concretizada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade cooperativa, seja alcançado o seu patrimônio pessoal para pagamento da dívida exequenda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.